Tribunal: TJSP
Processo: 1000917-59.2018.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOS MATERIAIS – Colisão do veículo "Honda Civic", placas LOY-3938 (conduzido pelo Requerido) com a parte lateral direita do veículo "Fiat Uno", placas PXK-5299 (de propriedade da Autora, locado para a empresa Oi e conduzido pelo preposto Rodrigo) – Caracterizada a revelia – Revelia torna presumidos verdadeiros os fatos alegados na petição

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOS MATERIAIS – Colisão do veículo "Honda Civic", placas LOY-3938 (conduzido pelo Requerido) com a parte lateral direita do veículo "Fiat Uno", placas PXK-5299 (de propriedade da Autora, locado para a empresa Oi e conduzido pelo preposto Rodrigo) – Caracterizada a revelia – Revelia torna presumidos verdadeiros os fatos alegados na petição inicial – Demonstrados os danos materiais no valor de R$ 18.342,00 – Cabível a condenação ao pagamento daquele valor – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para condenar ao pagamento de R$ 18.342,00 – RECURSO DO REQUERIDO IMPROVIDO